Tribunal: TJMT
Processo: 1008004-36.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1008004-36.2017.8.11.0000
Recorrente: Banco Original do Agronegócio S/A
Recorrido: Milton Clemente Juvenal
Vistos.
A recorrente, por meio da petição id 121145492, requereu expressamente a desistência do presente recurso especial.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, III, e 998, do Código de Processo Civil, homologo a desistência e julgo prejudicado o recurso especial.
Retornem-se os autos à Câmara de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.